Tribunal: TJMT
Processo: 1007501-68.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007501-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ADELITA SILVA ALVES DE LIMA - CPF: 328.315.281-00 (AGRAVADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PLANO DE SAÚDE – AMPLIAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO – POSSIBILIDADE -
PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO PELA LEI N. 9.656/1998 – CONTRATO FIRMADO ANTES DE SUA VIGÊNCIA
-
CLÁUSULAS RESTRITIVAS ABUSIVAS – APLICAÇÃO DO CDC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ante necessidade da continuidade do tratamento do paciente, a manutenção decisão que ampliou a tutela de urgência anteriormente concedida é medida que se impõe.

“
Ainda que a Lei nº 9.656/98 não retroaja aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência, é possível aferir eventual abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor
”
(AgRg no AREsp 801.687/PR)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1001995-85.2024.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência determinando
à ré que autorize a continuidade do tratamento na especialidade de cardiologia prescrito a autora, devendo autorizar/custear os procedimentos indicados no laudo médico de ID 141539739, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa pecuniária.

A agravante alega que a agravada ajuizou o feito onde foi concedida liminar para realizar exames.

Diz que, passados alguns meses ela noticiou que devido ao resultado, o médico solicitou procedimento cirúrgico de correção percutânea de estenose aórtica.

Afirma que, como o procedimento foi negado, ela pleiteou a ampliação da tutela anteriormente concedida para o custeio do tratamento.

Argumenta que se trata de matéria nova, estranha à lide, e proferida de forma
extra petita,
portanto, nula por violação aos artigos 141, 490 e 492 do CPC e ao princípio da congruência e da demanda.

Aduz que o procedimento foi negado devido às limitações contratuais, já que o plano de saúde da agravada não tem cobertura para essa finalidade, pois é anterior à Lei n. 9.656/1998.

Esclarece que de acordo com a Resolução Normativa nº 254 de 2011, os contratos firmados até 01-01-1999, passaram por migração e adaptação ao sistema previsto na Lei nº. 9656/1998.

E que, no entanto, a agravada optou por não solicitar a adaptação/migração, portanto, a Unimed Cuiabá não pode ser obrigada a prestar serviços e a fornecer procedimentos que não estão cobertos contratualmente.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 207672195.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada firmou contrato com a agravante em 1°-12-1989 (n.
0560801009413817) e foi diagnosticada com
diabetes tipo 2, hipertensão arterial sistêmica e cardiomiopatia valvular grave.

O médico que acompanha o caso prescreveu exames de
angiotomografia coronariana, arterial de pescoço, aorta torácica, abdominal e arterial de pelve, e ante a recusa da requerida, em 22-01-2024, ajuizou a presente demanda.

A tutela de urgência foi deferida em 25-01-2024 (Id. 139401853) e, em 19-02-2024, a requerida interpôs Agravo de Instrumento n. 1003680-56.2024.8.11.0000.

Ocorre que, em 16-02-2024, antes do julgamento do Agravo de Instrumento,
a agravada peticionou dizendo que devido aos resultados dos exames, os
cardiologistas solicitaram autorização para correção percutânea de estenose aórtica grave sintomática em paciente de elevado risco cirúrgico
, porém a Unimed recusou o custeio do tratamento.

Segundo a autora, os fundamentos apresentados na inicial permanecem inalterados, e os procedimentos constituem uma extensão lógica e necessária do primeiro, razão pela qual, ela requereu a ampliação dos efeitos daquela medida para a continuidade do tratamento (Id. 141539729).

Em 29-02-2024, sobreveio decisão do juízo a quo deferindo a ampliação dos efeitos da tutela de urgência (Id.142876656).

E o deferimento da tutela de urgência inicialmente pleiteado foi confirmado por este juízo, em 19-04-2024.

Da decisão que deferiu a ampliação dos efeitos da tutela de urgência a requerida interpôs o presente recurso.

Não obstante os argumentos da agravante não se trata de matéria estranha a lide, uma vez que da petição inicial constam os seguintes pedidos:

Além disso, nada obsta que, em razão do agravamento da saúde do paciente ele requeira ampliação dos efeitos da tutela para continuidade do tratamento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRATAMENTO DOMICILIAR - DEVER DE FORNECER - MATÉRIA PRECLUSA - PONTO DO RECURSO NÃO CONHECIDO - AMPLIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - PRESENÇA - AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE. 1 - A preclusão impede o reexame de questões já decididas pelo órgão jurisdicional
. 2 - Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ao Agravado, diante do agravamento do seu quadro de saúde, mantém-se a decisão que ampliou a tutela de urgência anteriormente concedida.
(TJ-MG - AI: 04889999420188130000 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 20/09/2018, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2018)

Quanto às limitações contratuais aduzidas, no julgamento do AI 1003680-56.2024.8.11.0000 já foi decidido que
os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não limitar o tipo de tratamento, visto que compete ao profissional da medicina prescrevê-lo
. E se ele optou pelo método acima mencionado, é o que deverá ser custeado pela ré.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI 9656/98. RECUSA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. LEI 9.656/1998. IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. 1. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo plano de saúde. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que embora não se aplique as disposições da Lei 9.656/98 aos contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados, a análise de eventual abusividade pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 3. Agravo interno não provido”
. (STJ, AgInt no REsp. 1977914 RS 2021/0400658-1, julgamento em 2-5-2022, Terceira Turma, DJe de 4-5-2022).

E nesse caso, também não se constata, ao menos em juízo de cognição sumária, dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão porque, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024